Tribunal: TJDFT
Processo: 0740787-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740787-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSINA GONCALVES BRAZ AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEUSINA GONÇALVES BRAZ (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., processo n. 0717573-12.2022.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o que fora realizado por Sua Excelência a quo, a partir dos seguintes fundamentos (ID 141477573 dos autos de origem): “Diante do recolhimento das custas judiciais de ingresso, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca: a) A suspensão do reajuste tido por abusivo, com a devida aplicação dos percentuais máximos da ANS, para que seja ajustada a mensalidade da Autora para o valor de R$ 1.422,13 (mil quatrocentos e vinte e dois reais e treze centavos); b) Alternativamente, requer a suspensão do derradeiro reajuste, mantendo a mensalidade da Requerente no montante de R$ 3.117,39 (três mil cento e dezessete reais e trinta e nove centavos). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” A agravante narra ter ajuizado ação cuja pretensão é a revisão do reajuste aplicado na mensalidade do plano de saúde contratado com a parte agravada. Aduz que, em cinco anos de contratação do plano de saúde, a mensalidade partiu de R$ 1.050,24 para R$ 4.338,85, o que representa aumento de 400%. Diz que os reajustes aplicados são ilegais e ferem os princípios da boa-fé contratual e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em epígrafe, conforme será demonstrado a seguir. Defende a seguinte tese: “Em que pese tratar-se de plano coletivo por adesão, deveriam ser aplicados por analogia os reajustes máximos previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)...” Em síntese, assevera que, aplicando o reajuste previsto pela ANS a mensalidade seria de R$ 1.422,13. Liminarmente requer seja deferida a antecipação de tutela recursal, a fim de “SUSPENDER o reajuste aplicado ao plano de saúde da Agravante.” No mérito requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Preparo no ID 41814703. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). De início, cumpre ressaltar que se trata de seguro saúde coletivo por adesão, o que importa dizer que o reajuste do prêmio mensal não se vincula aos critérios previamente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. In casu, o reajuste de mensalidades, indispensável à manutenção do equilíbrio contratual, no entanto, deve ser pautado nos aspectos inerentes ao objeto assegurado, dentre os quais o custo dos serviços e os índices de sinistralidade aferidos no caso concreto. De outro modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte recorrente, que demonstrou com bastante clareza em sua pretensão, mas, nesta prelibação incipiente, não se vislumbram elementos aptos a aferir a probabilidade do direito e de provimento do recurso, uma vez que para interferir no percentual do reajuste aplicado pelo plano de saúde, é necessário reconhecer a sua abusividade, o que demanda necessariamente prévio contraditório para possibilitar aos agravados a oportunidade de demonstrarem como chegaram ao índice utilizado. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DEFINIDOS PELA ANS. ENUNCIADO No 22 DA I JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. ARTIGO 35-E, §2o DA LEI No 9.656/98. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. 1. O reajuste do prêmio mensal relativo ao plano de saúde coletivo em apreço, não se vincula aos critérios previamente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. Enunciado no 22 da I Jornada de Saúde do CNJ: "Nos planos coletivos deve ser respeitada a aplicação dos índices e/ou fórmulas de reajuste pactuados, não incidindo, nestes casos, o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar editados para os planos individuais/familiares." 3. Aplicação do §2o do artigo 35-E da Lei 9.656/98: "Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS." 4. Não foram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imprescindíveis para fins de concessão da medida liminar vindicada. 5. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso da autora. (Acórdão 1417214, 07248629020218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo interno e agravo de instrumento em que se pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que seja aplicado no reajuste do plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, os valores previstos pela ANS para o reajuste dos planos individuais. 2. Agravo interno resta prejudicado por se tratar dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento. Precedentes desta Corte. 3. A concessão da tutela de urgência no caso em análise não é possível diante da ausência de plausibilidade jurídica do pedido (art. 300, CPC). Necessidade de contraditório e dilação probatória para possibilitar à agravada a oportunidade de demonstrar como chegou aos valores cobrados. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1411888, 07375915120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. REVISÃO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo a sistemática vigente, de regra, os reajustes promovidos em plano de saúde na modalidade coletiva são de livre estipulação entre a operadora e a estipulante, não sofrendo limitação por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como ocorre com os planos individuais e familiares, nem se restringem aos índices gerais de inflação do período de apuração. 3. Ausentes elementos a apontar a probabilidade do direito alegado pela agravante, não se justifica a concessão da tutela de urgência para fins de limitação do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão ao índice geral de inflação do período ou aos percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais, ainda se fazendo necessária a oportuna dilação probatória para comprovação da aduzida abusividade contratual. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1329636, 07091993820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ademais, cumpre salientar que é plenamente viável o ressarcimento do que eventualmente a parte recorrente pagar a maior, caso logre êxito em demonstrar a abusividade do aumento da mensalidade, afastando-se, assim, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator